Tribunal: STF
Processo: AS 129
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ester Meiler Leventer contra decisão monocrática em que se negou seguimento à arguição de suspeição.



    2.  Na petição inicial da arguição, a requerente, ora embargante, sustentou a suspeição do Min. Gilmar Mendes, relator sorteado para o julgamento da Rcl 61.339. A Min.ª Rosa Weber, então Presidente desta Corte, negou seguimento ao pedido, em decisão monocrática assim ementada:



    Arguição de suspeição. Ausência de correlação entre a causa petendi e o pedido. Inépcia da inicial. Taxatividade das hipóteses previstas na legislação. Subsunção dos fatos às hipóteses legais. Inocorrência. Mero inconformismo. Intempestividade. Inobservância do prazo previsto no art. 279 do RISTF. Negativa de seguimento. 



    3. Na sequência, a requerente arguiu a suspeição da própria Min.ª Rosa Weber na AS 129 (Petição nº 96.952) e reiterou a alegação de suspeição do Min. Gilmar Mendes na Rcl 61.339. A arguição de suspeição incidental não foi conhecida. No mais, foi mantida a decisão anterior.



    4. Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante reitera os pedidos de suspeição da Min.ª Rosa Weber (relatora da AS 129) e do Min. Gilmar Mendes (relator da Rcl 61.339).



     



    5. É o relatório. Decido.



    6. Conforme relatado, a arguição de suspeição do Min. Gilmar Mendes para o julgamento da Rcl 61.339 teve seu seguimento negado (i) pela não comprovação da parcialidade do magistrado; e (ii) pela extemporaneidade do pedido. Já a arguição incidental de suspeição da Min.ª Rosa Weber para o julgamento da própria AS 129 não foi conhecida por inadequação da via eleita. 



     



    7. Nos presentes embargos, a embargante se limita a reiterar os pedidos de suspeição com argumentos confusos e ininteligíveis. Não aponta obscuridade, contradição, omissão ou erro material nas decisões embargadas, conforme exige o art. 1022 do CPC. Tampouco impugna qualquer dos fundamentos que levaram ao não acolhimentos do pedidos de suspeição dos Ministros em questão. 



     



    8. Nesse cenário, não é possível conhecer do recurso, muito menos recebê-lo como agravo regimental. Veja-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I Petição de embargos declaratórios na qual não se aponta a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Consequência: não conhecimento da impugnação. II Revela-se inepto o recurso no qual não são observados os pressupostos processuais indispensáveis à interposição ou as razões se dirigem contra decisão formal e substancialmente diversa do que decidido (RE 142.466-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 26/6/1992). III Embargos de declaração não conhecidos” (ARE 835.223 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 20.04.2016).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não pode ser conhecido o agravo regimental (interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator(a), inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE 1.249.555 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 04.05.2020).



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente